Tribunal: TJDFT
Processo: 0720120-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLÊNCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. ART. 40-A DA LEI No 11.340/2006. IRRELEVÂNCIA DA CAUSA OU MOTIVAÇÃO DO CRIME QUANTO AO GÊNERO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1. Conforme art. 40-A da Lei no 11.340/2006, com a alteração promovida pela Lei no 14.550/2023, a interpretação que ora se deve dar é a de que qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou dano moral ou patrimonial contra mulher, ocorridas nos âmbitos da unidade doméstica, da família, ou em relação íntima de afeto, constituem-se presumidamente praticadas com subjugação da mulher, ou seja, em violência decorrente do gênero feminino, atraindo a aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha e, por consequência, a competência dos juizados especializados por ele criados, nos termos de precedente do Superior Tribunal de Justiça que já afirmava, antes mesmo da alteração legislativa, ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade, portanto subjugação feminina, em contexto de violência doméstica, familiar e íntima de afeto (REsp n. 1.913.762/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.).
2. Trata-se de presunção relativa, e não absoluta, devendo se analisar no caso concreto o tipo penal e as circunstâncias para, excepcionalmente, se afastar a aplicação desta Lei protetiva, admitindo-se prova em contrário para a sua não incidência.
3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF.